Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial e pode ser transferida mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1o da Lei 10.931/04.
3. Diante da possibilidade de circulação do título original, a juntada do original do título de crédito com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedente STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.